Tribunal: TJPA
Processo: 0001140-22.2002.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001140-22.2002.8.14.0006

APELANTE: SALOMAO ANTONIO VILHENA SENA

EMBARGANTE: MIGUEL BANDEIRA NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÕES DO ACÓRDÃO POR NÃO TER ENFRENTADO AS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS DE FORMA EXPRESSA NO ARESTO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O acórdão embargado, de maneira expressa, demonstrou que cabia ao embargante a função de vigiar a porta de entrada do estabelecimento enquanto os demais corréus praticavam o roubo, bem como a confissão não pode ser aplicada no cálculo da reprimenda, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal. Desse modo, houve manifestação sobre a negativa de autoria e a individualização da conduta e o motivo pelo qual a confissão deixou de reduzir as sanções, inexistindo as omissões apontadas.

2.

A prescrição deixou de ser apreciada, mesmo que de ofício, no acórdão embargado por não estar configurada, uma vez que apesar do crime ter sido cometido em 14/02/2002, a denúncia foi recebida em 27/11/2011, o édito condenatório, impondo ao recorrente a pena privativa de liberdade de 20 (vinte anos de reclusão),

prolatado em 06/12/2019, assim como o julgamento do apelo foi realizado em 26/02/2024. Portanto, entre todos esses marcos temporais, não transcorreram 20 (vinte) anos, tempo necessário para reconhecer a causa de extinção da punibilidade, nos termos do inc. I do art. 109 do CP.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MIGUEL BANDEIRA NETO
opôs, com fundamento no art. 619 do CPP, os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão nº 18217301, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o aresto embargado padece de omissão, uma vez que não foram enfrentadas as teses de negativa de autoria e a sua conduta não foi individualizada.

Aduz ainda que a confissão não foi considerada na dosimetria da pena e nem houve manifestação, ex officio, sobre a ocorrência da prescrição.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido, reduzir a pena ou ver sua punibilidade extinta pela prescrição.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. APELAÇÃO DE SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA E RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPROCEDÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DEMONSTRADO PELA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO DE MIGUEL BANDEIRA NETO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 157, CAPUT, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÁLCULO DA PENA. DESCABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE APELAÇÃO DE SALOMÃO ANTÔNIO VILHENA SENA

1. A preliminar de afronta ao princípio da razoável duração do processo não pode ser acolhida, tendo em vista que tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade, uma vez que não foi demonstrado o prejuízo. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.
Os pedidos de absolvição e reconhecimento da participação da menor importância e cooperação dolosamente distinta não podem ser acolhidos, uma vez que a confissão do corréu demonstrou que seu envolvimento no crime foi imprescindível para a empreitada criminosa porque vigiava a porta do estabelecimento comercial onde acontecia a subtração patrimonial.

APELAÇÃO DE MIGUEL BANDEIRA NETO

1. A preliminar de afronta ao princípio da razoável duração do processo não pode ser acolhida, tendo em vista que tal circunstância autorizaria, se fosse o caso, na soltura do acusado ou no reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nunca na declaração de nulidade, uma vez que não foi demonstrado o prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. Os pedidos de absolvição por atipicidade do fato e desclassificação para o crime do art. 157, caput, do CP não podem ser acolhidos porque o recorrente, quando interrogado, disse que o seu envolvimento na empreitada criminosa consistiu em vigiar a entrada do estabelecimento comercial em que houve a subtração patrimonial e a morte da vítima.

3. Não houve qualquer equívoco no cálculo da pena, uma vez que, fixada a pena base foi imposta no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir na segunda fase da aplicação das reprimendas. Súmula nº 231 do Colendo STJ.

4. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o aresto embargado padece de omissão, uma vez que não foram enfrentadas as teses de negativa de autoria e a sua conduta não foi individualizada. Aduz ainda que a confissão não foi considerada na dosimetria da pena e nem houve manifestação, ex officio, sobre a ocorrência da prescrição.

Razão não lhe assiste. O acórdão embargado, de maneira expressa, deixou consignado que cabia ao embargante a função de vigiar a porta de entrada do estabelecimento enquanto os demais corréus praticavam o roubo, bem como a confissão não pode ser aplicada no cálculo da reprimenda, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal. Desse modo, houve manifestação sobre a negativa de autoria e a individualização da conduta e o motivo pelo qual a confissão deixou de reduzir as sanções.

Quanto à prescrição, esta deixou de ser apreciada, mesmo que de ofício, por não estar configurada, uma vez que apesar do crime ter sido cometido em 14/02/2002 (doc. id nº 5069857, p.2), a denúncia foi recebida em 27/11/2011 (doc. id nº 5069857, p.5) e o édito condenatório, impondo ao recorrente a pena privativa de liberdade de 20 (vinte anos de reclusão),

prolatado em 06/12/2019 (doc. Id nº 5069932, p.8), assim como o julgamento do apelo foi realizado em 26/02/2024. Portanto, entre todos esses marcos temporais, não transcorreram 20 (vinte) anos, tempo necessário para reconhecer a causa de extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024